Tribunal: TJDFT
Processo: 0734347-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734347-17.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO BARBOSA TORRES AGRAVADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, LERIDA KARINA DA COSTA MORAES, LERIDA KARINA DA COSTA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GETÚLIO BARBOSA TORRES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL e OUTROS: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial o demonstrativo de rendimentos de ID 105625645, verifico que a autora aufere renda mensal bruta superior a R$ 9.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Destaco que os comprovantes de despesas anexados à petição não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Ao contrário, trata-se de despesas de consumo típicas de uma família de classe média-alta, em nada relacionadas à situação de hipossuficiência econômica. Portanto, apesar das alegações da requerente, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas iniciais, bem como das custas intermediárias, conforme delimitado na decisão de ID 10262997, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, sem prévia intimação nos autos.” O Agravante sustenta que a decisão agravada se ateve somente aos proventos brutos, deixando de considerar que é idoso, militar aposentado, arrimo de família e tem de arcar mensalmente com despesas elevadas de medicamentos. Conclui que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos boletos e relatórios médicos juntados aos autos. Importante também destacar que o Recorrente questiona na presente demanda empréstimos que estão sendo descontados mensalmente de seus proventos. Significa dizer que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada apenas no que concerne à exigência do recolhimento das custas iniciais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator